Tribunal: TJMT
Processo: 1004597-04.2017.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004597-04.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELVIS MESQUITA DE OLIVEIRA - CPF: 024.066.771-92 (REPRESENTANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER - CPF: 567.698.578-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO.

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Elvis Mesquita de Oliveira
contra a sentença (Id. 34822503) proferida em
ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente de trabalho com pedido de tutela de urgência
.

Assegura que no exercício de sua atividade laboral sofreu acidente de trabalho e não possui condições de voltar às suas atividades, uma vez que sofre com as sequelas do acidente.

Assevera que “
o acidente lhe causou sequela no olho esquerdo, de forma irreversível e definitiva, lhe reduzindo a capacidade de trabalho
”.

Afiança que “
existe completa incompatibilidade clínica entre os laudos e insegurança nas informações prestadas pelo perito do juízo, devendo ser conferido ao apelante o benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de trabalho, porquanto se encontra permanentemente incapaz de exercer suas atividades laborativas habituais.
”.

Não há contrarrazões (Id. 34822510).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 34822510).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) julgar improcedentes os pedidos constantes da exordial, nos termos do art. 487, I CPC/2015;

b) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15;

c) Sem custas e sem honorários, em razão da gratuidade de Justiça;

d) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...] (Id. 34822503).

O apelante, atualmente com trinta (30) anos de idade, sofreu acidente de trabalho no ano de 2015 no exercício das atividades de ajudante de distribuição, quando afastado de suas atividades passou a usufruir do auxílio-doença nº 612.899.319-6 (espécie 91), de dezembro de 2015 a março de 2016 (Id. 34822465).

Após a cessação, houve pedido administrativo para a prorrogação do benefício, o qual restou indeferido (Id. 34822466), uma vez que o apelante não compareceu na perícia.

A ocorrência do acidente é incontroversa, pois foi registrada a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT nº 2016.017.423-6/01 (Id. 34822460, fls. 4). O olho esquerdo do apelante foi atingido pela tampa de uma garrafa de cerveja que estourou devido a exposição do sol e balanço no transporte (Id. 34822453, fls. 2).

O ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

O laudo pericial descreve:

[...] Perícia realizada no dia 05.12.2018 às 8:00h [...].

3. Atividades do reclamante

Ingressou com ação previdenciária em face de Instituto Nacional de Seguro Social – INSS alega que laborava como
ajudante de distribuição de bebidas
.

4. Queixa principal

Dor em região ocular esquerda e diminuição da acuidade visual.

5. Histórico da doença

Relata que no dia 11 de dezembro de 2015 sofreu acidente de trabalho quando estava descarregando caminhão de bebidas em Mirassol D’Oeste na House Beer, quando estourou uma garrafa de cerveja e a tampa atingiu o olho esquerdo. Foi levado para o Hospital em Mirassol e posteriormente encaminhado para a Dra. Eloisa Miura oftalmologista em Cáceres, foi tratado com medicação, colírio e repouso, também relata que
teve afastamento previdenciário auxílio acidente da data do acidente até 31.03.2016, posteriormente retornou ao labor na mesma função, onde laborou normalmente até abril de 2017 quando ocorreu a demissão
.

Atualmente
relata perda da acuidade visual do olho esquerdo e dor, porém não faz uso de medicação e nem faz uso de colírio, nem faz uso de lentes
. Não está trabalhando e nem esta afastado pela previdência social.

[...]

6.1. Exame Físico Dirigido dos olhos.

Inspeção. Não apresenta assimetria nem hipotrofia da musculatura periorbitaria. Apresenta bom alinhamento dos olhos, reflexo pupilar presente e simétrico bilateral. Palpação. Sem alterações. Acuidade visual. Ao exame de leitura foi solicitado para ler material impresso com olho esquerdo e direito não apresentando dificuldade ou limitações.

1. O periciando é portador de doença ou lesão? A doença ou lesão decorre de doença profissional ou acidente de trabalho?

Resposta: Esteve acometido de trauma ocular. Decorreu de acidente de trabalho.

2. Em caso afirmativo,
esta doença ou lesão o incapacita para seu trabalho ou sua atividade habitual
? Discorra sobre a lesão incapacitante tais como origem, forma de manifestação, limitações e possibilidades terapêuticas.

Resposta:
Atualmente não. Esteve incapacitado de 11.12.2015 a 31.03.2016
. Vide corpo do laudo.

[...]

4. Constatada incapacidade, esta impede totalmente ou parcialmente o periciando de praticar sua atividade habitual?

Resposta:
Não há incapacidade
.

[...]

6.
A incapacidade impede totalmente o periciando de praticar outra atividade que lhe garanta subsistência
? Em caso negativo, responder que tipo de atividade o periciando está apto a exercer, indicando quais as limitações do periciando.

Resposta:
Não há incapacidade. Encontra-se apto para qualquer labor
.

[...]

12. Caso constatado o agravamento ou progressão da doença ou lesão, é possível determinar a partir de que data isto ocorreu? Caso a resposta seja afirmativa, informar em que se baseou para fixar a data do agravamento ou progressão.

Resposta:
Houve melhora completa da lesão
. Não se aplica.

13. Sendo o periciando portador de sequelas, informe o perito se estas decorrem de doença ou consolidação de lesões e se implicam redução da capacidade do periciando para o trabalho que habitualmente exercia.

Resposta:
Não apresenta sequelas
.

14. O periciando pode se recuperar mediante intervenção cirúrgica? Uma vez afastada a hipótese de intervenção cirúrgica, a incapacidade é permanente ou temporária?

Resposta:
Encontra-se apto. Não há incapacidade
.

15. Caso não seja constatada a incapacidade atual, informe se houver, em algum período, incapacidade.

Resposta:
Houve incapacidade laborativa temporária

de 11.12.2015 a 31.03.2016
com benefício previdenciário B91 n. 612.899.319.6.

[...]

Conclusão

Considerando a análise geral, literatura médica científica, autos do processo, exame médico pericial,
conclui-se que: houve incapacidade laborativa no período de 11.12.2015 a 31.03.2016 decorrente de acidente de trabalho
percebendo previdenciário B91 n. 612.899.319.6,
no ato pericial não foi constatado sequelas e nem incapacidade laborativa, estando apto para o labor
. [...]. (Id. 34822495, fls. 2/8). [sem negrito no original]

Constata-se
pela
perícia

médica
que o apelante não apresenta diminuição da capacidade laboral, ao contrário, não há incapacidade laborativa.

Ademais, no laudo oftalmológico apresentado pelo apelante consta que:

[...] 07 – Parecer:
Paciente com baixa visão em olho esquerdo pós-trauma
, que não melhora com correção visual.
Paciente monovisão, apto para o trabalho
. Sugiro período para readequação no trabalho. CID: H54.4

Cáceres-MT, 29 de março de 2016. [...]. (Id. 34822460, fls. 2). [sem negrito no original]

O benefício previdenciário pretendido pelo apelante está previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997).

Desse dispositivo se infere que, além de apresentar sequelas em decorrência de acidente (de trabalho ou de qualquer natureza), estas devem implicar em redução da capacidade laboral.

Logo, repise-se, para a concessão do auxílio-acidente, não basta apenas a comprovação de que o segurado, em razão de acidente do trabalho, apresenta sequelas, é imperioso que se verifique a redução da capacidade laboral, o que, no caso, não restou constatado.

[...] De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘
o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado
’ (REsp 1108298/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe 6/8/2010). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1747247/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021